Tribunal: STF
Processo: RE 1518155
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-04
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. ENSINO SUPERIOR. ALUNA DO CURSO DE DIREITO DA UFC. COTAS RACIAIS. REVISÃO TARDIA DO ATO DE CONFIRMAÇÃO DA CONDIÇÃO DE COTISTA. IMPOSSIBILIDADE. APELAÇÃO PROVIDA.



    1. Apelação interposta pela autora da ação contra de sentença que julgou improcedente o pedido elencado na inicial em face da Universidade Federal do Ceará - UFC, por meio da qual pretende que lhe seja assegurado a permanência e matrícula no curso de Direito da UFC.



    2. Narra a parte autora, ora apelante, que ingressou, em 2021, no referido curso de Direito da UFC, através de aprovação no Sistema de Seleção Unificada - SISU, na modalidade de concorrência Cota L6 (candidatos que cursaram todo o ensino médio em escolas públicas, independente da renda, autodeclarados pretos, pardos ou indígenas), tendo apresentado, à época, toda a documentação exigida para a matrícula na Universidade.



    3. Acrescenta que, dois anos da aprovação, quando da matrícula no 4º semestre, foi convocada para participar de procedimento administrativo de heteroidentificação conduzido pela Pró-Reitoria de Graduação da UFC, que culminou com o indeferimento de seu enquadramento como cotista preta ou parda.



    4. Sustenta, por fim, que possui fenótipo para ser enquadrada como parda e, ainda, a ausência de razoabilidade no cancelamento da matrícula após anos de curso.



    5. No caso em tela, observa-se que o cerne da questão diz respeito ao enquadramento da apelante como negra/parda para fins de beneficiar-se das vagas reservadas para preenchimento por quotas raciais, nos termos da Lei 12.711/2012, em certame público para provimento de vagas no Curso de Direito da UFC, no qual foi matriculada há anos. A discussão também diz respeito aos limites do controle jurisdicional sobre o ato administrativo praticado pela comissão da Universidade responsável pela constatação da veracidade da autodeclaração prestada para esse fim pelos candidatos optantes das cotas.



    6. A Lei nº 12.711/2012, (arts. 1º, § 1º, e 3º) estabelece cota de 50% (cinquenta por cento) das vagas dos cursos de graduação em instituições federais de educação superior para estudantes que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (art. 1º), subdividindo-se entre candidatos que se declararem pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar per capita de até um salário mínimo e meio e pessoa com deficiência).



    7. Por seu turno, a Lei nº 12.990/2014 estabelece cota de 20% (vinte por cento) das vagas em concursos públicos realizados no âmbito da administração pública federal, das autarquias, das fundações públicas, das empresas públicas e das sociedades de economia mista controladas pela União (art. 1º), para os que se declararem negros (pretos ou pardos) no ato da inscrição no concurso público (art. 2º).



    8. A adoção da autodeclaração como regra para a atribuição de identidade racial não obsta que, na presença de razões suficientes, a Administração analise a honestidade e a correção da declaração. Contudo, a legitimidade da revisão da autodeclaração depende de vários elementos, abrangendo considerações fáticas e normativas.



    9. Um dos pontos centrais aqui, e que, logicamente, deverá ser averiguado é o momento em que a Universidade pretende exercer seu poder-dever de revisão do conteúdo da autodeclaração do estudante. 



    10. A apelante ingressou na instituição no ano de 2021 e, somente após 02 (dois) anos, é que viu seu enquadramento como cotista ser afastado por decisão desfavorável da comissão de heteroidentificação da Universidade, que concluiu que ele não possuiria características fenotípicas de pessoas pardas. 



    11. Insta destacar que a parte apelante teve admitida sua matrícula como cotista sem qualquer intervenção por parte da Universidade em relação ao referido enquadramento. 



    12. Ante essa situação, caberia a possibilidade de à instituição de ensino superior fiscalizar a idoneidade da autodeclaração racial apresentada pelos estudantes, inclusive em momento posterior ao ingresso, em virtude de superveniente denúncia de fraude. Todavia, dada a situação, o ônus da instituição de ensino deve ser bem mais elevado do que se o ato de verificação tivesse ocorrido durante o processo seletivo para ingresso, ou logo depois dele.



    13. A exclusão tardia da estudante, dada a grandeza do prejuízo infligido, reclama motivação extremamente forte, a demonstrar uma fraude categórica, o que efetivamente não parece ser o presente caso. A essa altura, a eliminação da aluna teria como consequência um prejuízo irreparável, muito maior do que se a Universidade tivesse diligenciado e realizado o controle de autoidentificação no momento de ingresso do curso. Perde-se-ia, portanto, não só a vaga na instituição, mas, também, anos de investimento acadêmico-profissional, com todas as repercussões materiais e morais decorrentes para o Estado Brasileiro.



    14. Dito de outro modo, houvesse a UFC exercido o controle sobre a autodeclaração da apelante, por meio de comissão de heteroidentificação, no momento de ingresso no curso, ou logo depois, o Judiciário não poderia retocar essa decisão, na linha da jurisprudência que se firmou em atenção ao princípio da deferência administrativa. Mas, fazer tal exclusão somente agora, revela-se medida abusiva, que merece reparos.



    15. Neste sentido, é o entendimento deste Egrégio Tribunal Regional Federal da 5ª Região, inclusive desta Sexta Turma: TRF-5 - Ap: 08013542520194058103, Relator: Desembargador Federal Leonardo Augusto Nunes Coutinho, Data de Julgamento: 02/09/2021, 3ª Turma); (Processo nº: 0804478-18.2021.4.05.8500 - Apelação/Remessa Necessária, Relator(a): Desembargador(a) Federal Fernando Braga Damasceno - 3ª Turma, Assinatura: 30/09/2022; Processo 0821122-38.2022.4.05.8100, Apelação Cível, Desembargador Federal Sebastião José Vasques de Moraes, 6ª Turma, Julgamento: 26/09/2023; Processo 08009686020224058500, Apelação/Remessa necessária, Desembargador Federal Leonardo Resende Martins, 6ª Turma, Julgamento: 21/03/2023; Processo: 08003711920214058503, Apelação Cível, Desembargador Federal Marco Bruno Miranda Clementino (Convocado), 6ª Turma, Julgamento: 02/05/2023 e Processo nº: 0801714-77.2023.4.05.0000: Desembargador (a) Federal Gustavo De Mendonça Gomes (Convocado).



    16. Inclusive, julgando o Agravo de Instrumento interposto pela ora apelante, esta Turma deu provimento ao recurso, suspendendo a decisão que negou o pedido de antecipação de tutela: Processo 0801714-77.2023.4.05.0000, Agravo de Instrumento, Desembargador Federal Sebastião José Vasques de Moraes, 6ª Turma, Julgamento: 11/07/2023.



    17. Para além disso, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADC 41, já teve oportunidade de assentar a plena constitucionalidade da Lei n.º 12.990/2014, tanto no que concerne à possibilidade de reserva de vagas para negros no serviço público, como também da utilização de critérios subsidiários de heteroidentificação, a fim de evitar fraudes na autodeclaração.



    18. A partir da leitura do voto do Relator, Min. Luís Roberto Barroso, que foi acompanhado pela unanimidade dos Ministros do STF, é possível depreender-se que, conquanto seja permitido à Administração utilizar mecanismos de heteroidentificação para coibir tentativas de fraudes na sistemática de autodeclaração, é preciso que esse controle se dê em caráter realmente secundário, com máxima cautela, resguardando-se, no plano formal, as garantias do contraditório e da ampla defesa e, no plano material, a dignidade da pessoa humana. Cumpre enfatizar ainda a advertência feita pelo Min. Barroso de que, quando houver dúvida razoável sobre o fenótipo do(a) candidato(a), deve prevalecer o critério da autodeclaração da identidade racial. 



    19. Dito de outro modo, a atuação da comissão de verificação deve se dar na chamada zona de certeza negativa, em que se tem plena segurança de que o candidato não se enquadra como negro. Do contrário, caso a situação se situe no plano da denominada zona cinzenta (ou de dúvida), impõe-se prestigiar-se a autopercepção do candidato. 



    20. Por sua vez, a jurisprudência é firme no sentido de que não compete ao Poder Judiciário rever os critérios adotados pela banca examinadora de concurso público, devendo a sua atuação se limitar à apreciação de aspectos de legalidade e da observância das normas do edital, inclusive com relação à reserva de vagas para os candidatos que se declararem negros no ato da inscrição. Apenas em situações de evidente abuso ou desvio da banca é que caberia a excepcional intervenção do Judiciário para rever o mérito do ato administrativo.



    21. Tecidas essas considerações sobre as balizas que norteiam o controle judicial dos atos administrativos de heteroidentificação racial em processos seletivos de ingresso no ensino superior, cumpre atentar para as particularidades do presente caso.



    22. Reconhece-se, como dito acima, a possibilidade de a instituição de ensino superior fiscalizar a idoneidade da autodeclaração racial apresentada pelos estudantes, inclusive em momento posterior ao ingresso, em virtude de superveniente denúncia de fraude. Contudo, nesta situação, o ônus da instituição de ensino deve ser bem mais elevado do que se o ato de verificação tivesse ocorrido durante o processo seletivo para ingresso ou logo depois dele.



    23. A situação dos autos, portanto, merece a excepcional intervenção do Judiciário, para evitar dano grave ao particular e a sociedade, levando-se em conta a dignidade da pessoa humana e o interesse público, haja visto o enorme investimento de recursos públicos para formação de profissionais com ensino superior. 



    24. O que não impede, por óbvio, que a Universidade prossiga com os processos administrativos instalados e, em caso de constatada fraude do sistema de cotas, busque os meios necessários para responsabilização civil e/ou criminal dos envolvidos.



    25. Percebe-se, assim, ser o caso de dar provimento à apelação, reformando a sentença e, desta forma, julgando procedente o pedido ventilado na inicial e, assim, determinando que a Universidade Federal do Ceará se abstenha de cancelar a matrícula do autora/apelante.



    26. E, considerando a inversão da sucumbência, entende-se que se aplica ao caso a definição legal de "inestimável", para fins de fixação dos honorários por equidade, pois o valor da causa, já que não possui conteúdo econômico imediatamente aferível, foi fixado em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 291 do CPC. Perfeitamente possível, portanto, a fixação de honorários sucumbenciais por equidade.



    27. Em face das considerações acima expostas, dá-se provimento à apelação, reformando-se a sentença e, desta forma, julgando-se procedente o pedido ventilado na inicial e, assim, determinando que a Universidade Federal do Ceará se abstenha de cancelar a matrícula da autora/apelante.



    28. Em razão da mencionada inversão do ônus da sucumbência, condena-se a ré/apelada ao pagamento de honorários sucumbenciais, fixando tal quantia em R$ 1.000,00 (mil reais), seguindo, inclusive, precedente análogo apreciado por esta Sexta Turma: Processo: 08176538120224058100, Apelação Cível, Desembargador Federal André Luis Maia Tobias Granja (convocado), julgamento: 29/08/2023.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 3º, incisos I a IV; 5º, caput , §§1º e 2º; 193; e 208, inciso V, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas editalícias, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte. Nesse sentido: 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS DO EDITAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. SÚMULAS Nº 279 E Nº 454 DO STF. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 



    1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, o reexame da interpretação conferida a cláusulas de edital de concurso público e a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte.



    2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    3. Ausente condenação anterior em honorários, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015.



    4. Agravo interno conhecido e não provido”. (ARE 1.037.228-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 20/09/2017)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS PARA A POSSE DO CANDIDATO NO CARGO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE PROVAS E CLÁUSULAS DO EDITAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e de cláusulas editalícias, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 do STF. Precedentes. 



    II – Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 821.913-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 28/8/2014)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. OBSERVÂNCIA DAS REGRAS DO EDITAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO REEXAME DE PROVAS E DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 757.852-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 16/09/2013)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de outubro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente